Tribunal: TJDFT
Processo: 0728137-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGRA GERAL. ADIANTADOS PELA PARTE QUE REQUER A PERÍCIA.

1. O fato de o comprador ter adquirido o imóvel no curso do período em que se definiu possível a indenização por lucros cessantes, não inviabiliza o pedido de liquidação devido ao novo adquirente. Não se constata violação a coisa julgada.

2. Conforme previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador.

3. No caso dos autos, ainda que a parte agravada tenha dispensado a realização de prova pericial, a agravante requereu sua produção, além de justificar sua necessidade, sendo assim responsável pelo adiantamento dos honorários do perito.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.